Tribunal: STF
Processo: RE 86679
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
- Desquite litigioso baseado no art. 317, inc. III, do c. Civil. Reconvenção arrimada nos inc. I e III, do mencionado art. 317. Improcedência da ação e acolhimento da reconvenção. Decisão que jamais negou vigência ao direito positivo federal. Matéria de fato insuscetível de reapreciação (Súmula 279). Inexistência de dissídio jurisprudencial (Súmula 291). 
Recurso extraordinário não conhecido.